Tribunal: TJSP
Processo: 2027384-93.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que, porém, não se defere se as circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza. 2. Gratuidade revogada. Agravo provido.